Tribunal: TJMT
Processo: 1047648-41.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047648-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SAMUEL INACIO CONCEICAO - CPF: 032.901.331-92 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1047648-41.2021.8.11.0001

Origem:
2º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Telefônica Brasil

S.A.

Parte Recorrida:
Samuel Inácio Conceição

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 21/10/2022

Ordem na pauta: 165

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – FATURAS DE CONSUMO E HISTÓRICO DE PAGAMENTO – LIGAÇÕES PARA O GENITOR DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO CONVINCENTE ACERCA DESTE FATO - COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A empresa de telefonia demandada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar farta documentação que atesta a existência de relação jurídica entre as partes.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória em que a autora postula reparação por danos morais e declaração de inexistência de débito em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente.

Contestado o feito, a reclamada alega ser legítima a cobrança e restrição do nome da consumidora, juntando aos autos telas de cadastro interno, histórico de chamadas, faturas de consumo e demais documentos comprobatórios.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos da exordial. Inconformada, a reclamanda apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença.

A recorrida em contrarrazões reafirmou seus argumentos trazidos em contestação, alegando no mérito, que a autora é titular da linha telefônica nº (65) 999865614, vinculada à conta 0335523423, que manteve ativa pelo período de 31/01/2018 até 27/11/2018, sem a devida contraprestação pecuniária, de modo que a inserção da dívida objeto destes autos é legítima.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se na regularidade de inscrição de débito promovida pela ré em nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e também sobre o cabimento de condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

Da análise dos autos observo que, conquanto a empresa de telefonia ré não tenha acostado aos autos contrato devidamente assinado pelo consumidor, trouxe cópias de faturas de utilização do serviço, inclusive com histórico de pagamentos e relatórios de chamadas atinentes ao período de 31/01/2018 até 27/11/2018.

A reclamada comprovou ainda que foram localizadas LIGAÇÕES para os terminais (65) 65999240850, de titularidade de ALDERINO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO, genitor da reclamante, conforme demonstrado por documento trazido pela própria parte autora, (id. 135866322, pág. 4).

Quanto a esses documentos, a recorrente apenas se manifestou de maneira genérica, limitando-se a dizer que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos.

Contudo, a reclamada demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes por meio dos documentos juntados, ao apresentar faturas, históricos de consumo e de chamadas com ligações efetuadas para linha de titularidade do genitor da consumidora, razão pela qual a restrição do débito nos órgãos de proteção creditícia é legítima.

Nesse sentido, segue entendimento da Turma Recursal:

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO QUINTA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA
ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br
- Tel.: 71 3372-7460 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Recurso nº 0090229-56.2021.8.05.0001 Processo nº 0090229-56.2021.8.05.0001 Recorrente (s): GILCIMAR ARAUJO SANTOS Recorrido (s): OI MOVEL S A DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PARTE AUTORA ALEGA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DEMANDADO COMPROVA A REGULAR CONTRATAÇÃO
, TENDO EM VISTA QUE ACOSTA AOS AUTOS FATURAS ENVIADAS PARA O ENDEREÇO DA AUTORA, SENDO O MESMO ENDEREÇO INFORMADO POR ESTA NA INICIAL E REGISTRADO NO SISTEMA DO SERASA.
HISTÓRICO DE CHAMADA QUE CONSTA LIGAÇÕES PARA O NÚMERO DE TELEFONE REGISTRADO NO NOME DO SEU IRMÃO,
COMO COMPROVADO. AINDA,
DEMONSTRA FATURAS PAGAS, O QUE EVIDÊNCIA A AUSÊNCIA DE FRAUD
E. NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO. COMPETE AO AUTOR O ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO (ART. 373, I, CPC). NÃO INCIDÊNCIA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL OU MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, CONDENANDO A PARTE AUTORA NAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMA DA SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ALÉM DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PORQUANTO NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. ARTIGO 15, INCISOS XI E XII DA RES. 02 DE FEVEREIRO DE 2021 DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DO ARTIGO 4º, DO ATO CONJUNTO Nº 08 DE 26 DE ABRIL DE 2019 do TJBA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Dispensado o relatório nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95[1]. Circunscrevendo a lide e a discussão recursal para efeito de registro, saliento que a Recorrente pretende a reforma da sentença lançada nos autos que: JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos realizados pela parte Autora na exordial, bem como CONDENO O IMPROBUS LITIGADOR ao pagamento de multa de 03% (trÊs por cento) sobre o valor da causa, valores que deverão ser corrigidos, inclusive com a incidência de juros a partir desta decisão, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% conforme determinado no artigo 81, parte final do CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA O novo Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução nº 02/2021 do TJBA), estabelece a competência do relator para julgar monocraticamente as matérias que já tenham entendimento sedimentado pelo colegiado ou com uniformização de jurisprudência, em consonância com o art. 15, incisos XI e XII, da mencionada Resolução e artigo 932 do Código de Processo Civil.. Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Não foram aduzidas preliminares. Passemos ao exame do mérito. Ab initio, cumpre observar que a matéria já se encontra sedimentada amplamente no âmbito desta 5ª Turma Recursal, como pode se verificar dos precedentes solidificados quando do julgamento dos seguintes processos: 0014249-82.2019.8.05.0063 e 0049220-17.2021.8.05.0001. Sabe-se que precedente é toda decisão judicial, tomada à luz de um caso con­creto, cujo elemento normativo poderá servir como diretriz para casos futuros análogos[2]. A aplicação dos precedentes dá concretude à princípios basilares no ordenamento jurídico brasileiro, como segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF), razoável duração do processo e celeridade (art. 5º, LXXVIII, CF), seja por evitar a prolifera­ção de recursos judiciais, ou até mesmo a propositura de ações, seja por facilitar a conciliação judicial, evitando, desse modo, que o processo judi­cial se perpetue no tempo, tornando o Poder Judiciário ineficiente[3]. Somado a isso, o Novo Código de Processo Civil, no art. 926, estabelece que ¿os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente¿, e estabelece, em seu art. 932 os poderes do relator. Especificamente no âmbito dos Juizados Especiais, a Resolução nº 02 do TJBA, que estabeleceu o Regimento Interno das Turmas Recursais, em seu art. 15, XI e XII, conferiu ao Relator a atribuição de decidir de forma monocrática o recurso, considerando a jurisprudência dominante das Turmas recursais ou do próprio Juizado ¿ passo a adotar tal permissivo. Ainda, o STF possui entendimento de que: ¿A sustentação oral não é ato essencial à defesa, por isso não há prejuízo à parte quando o julgamento em plenário virtual observa a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal¿. (STF. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Min. EDSON FACHIN. ED ADI 9930715-69.2011.1.00.0000 DF ¿ DISTRITO FEDERAL. Julgado em: 20/12/2019). Analisemos o caso concreto. NO MÉRITO, Alega a parte autora que foi inscrita indevidamente pela Ré, nos órgãos de proteção ao crédito, desconhecendo o débito em questão. Pugna pela declaração de inexistência de débito, a retirada da inscrição nos cadastros restritivos, bem como a indenização por danos morais. Ao contrário da parte acionante, o recorrido, aduz que a inscrição se deu em razão da inadimplência, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência. Pois bem. No caso concreto, compulsando detidamente os autos, não vislumbrei qualquer verossimilhança nas alegações da parte autora a ensejar a inversão do ônus da prova. Cabe pontuar que a regra da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, não é absoluta, podendo o magistrado aplicá-la, a seu critério, somente em casos de hipossuficiência do consumidor, ou quando se convença da verossimilhança das alegações autorais, segundo as regras ordinárias da experiência. Da acurada análise dos autos, na busca da razoabilidade e da justa aplicação do direito, concluo pela inexistência dos danos alegados pela parte autora, nem de ordem material ou moral. Isto porque não há nos autos qualquer elemento comprobatório, capaz de demonstrar a suposta conduta ilícita da ré, seja por ação ou omissão. Não se pode imputar à acionada qualquer responsabilidade por fato cuja existência não restou devidamente comprovada. Mais do que isso, a parte ré colaciona aos autos comprovação da existência relação jurídica travada entre as partes, quais sejam: as faturas que foram enviadas para o endereço residencial da parte autora, sendo o mesmo informado por esta na inicial, além de ser o endereço registrado no sistema do SERASA, além de outros documentos que comprovam fato extintivo do direito da consumidora, como histórico de chamadas que contém ligações para o número de propriedade do seu irmão e pagamentos que foram realizados, impedindo a pretensão autoral. Assim, entendo não ter restado devidamente provado o direito alegado pelo autor. Logo, não havendo prova do ato ilícito, não há que se falar em dano, muito menos, em dever de indenizar. Desta forma, a teor do que afirma o art. 373, I, CPC, incube ao autor a prova de seu direito e, inexistindo esta, a causa não pode ser decidida em favor daquele que não se desincumbiu de prová-la. No tocante às penalidades decorrentes da má-fé, no meu sentir, a condenação à multa por litigância de má-fé caracteriza medida extrema, somente podendo ser aplicada em casos pontuais, nos quais se apresenta evidente a intenção fraudulenta e maliciosa do litigante, o que, no entanto, não ficou caracterizado nos autos em comento. O fato da apelante interpor a presente ação para defender direito que considerava legítimo não caracteriza nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé, no caso, seria restringir o direito constitucional de acesso à justiça e a ampla defesa, o que não pode ser tolerado. Com efeito, considerando que não há nos autos comprovação da intenção dolosa da recorrente, visto que sua conduta limitou-se ao exercício regular de seu direito de defesa. Logo, a reforma de sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé é medida que se impõe. O ordenamento processual pátrio adota a Teoria Abstrata da Ação e considera o direito de ação autônomo, independentemente da existência do direito material alegado e de resultado favorável ao autor. Diante disso, o fato de a parte autora não lograr êxito na ação ajuizada não configura automaticamente a litigância de má-fé. A adoção dessa concepção implicaria em contrariedade ao direito fundamental de acesso ao Judiciário, assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Ademais, não se vislumbra nos autos a má-fé e a fraude reconhecidas na sentença. Recurso do reclamante provido para excluir da condenação o pagamento de multa por litigância de má fé, bem como das custas processuais e honorários advocatícios. Ante o exposto, decido monocraticamente por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, TÃO SOMENTE PARA EXCLUIR AS PENALIDADES DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, por conseguinte, os honorários advocatícios. Sem custas ou honorários, ante a ausência de recorrente vencido. Salvador/BA, 2022. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge Juiz Relator Processo julgado com base no artigo nº 15. do Regimento Interno das Turmas Recursais (resolução 02/2021 do TJBA), em seu inciso XII, estabelece a competência do Relator para julgar monocraticamente as matérias em que já estiver sedimentado entendimento pelo Colegiado ou já com uniformização de jurisprudência em consonância com o permissivo do art. 932, CPC. [1] Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. [2] DIDIER, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 13ª ed. Salvador: JusPodium, 2018, p. 513-515. [3] MARINHO AMARAL, Felipe. A Aplicação da Teoria dos Precedentes Judiciais no Processo do Trabalho, Editora Mizuno, 2021, p. 57.

(TJ-BA - RI: 00902295620218050001, Relator: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, QUINTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 25/04/2022)

Desse modo, entendo que a empresa ré se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao
apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pelo recorrente, sem o correspondente adimplemento das faturas,
estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou
-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022